Tribunal: TJES
Processo: 5029233-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029233-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. e outros

APELADO: SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE FURTO. DÉBITOS INCIDENTES APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HDI Seguros S/A contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer ajuizado por SA Serviços de Limpeza e Soluções Ambientais EIRELI - ME, condenando a seguradora a promover a transferência de titularidade do veículo Mitsubishi Pajero Sport HPE, placa KKC 0426, bem como a assumir os débitos incidentes desde 19.11.2013. Fixada multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, além de custas e honorários de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada está obrigada a promover a transferência da titularidade do veículo sinistrado, mesmo com restrição de furto ativa; (ii) estabelecer se os encargos e débitos posteriores ao sinistro devem ser assumidos pela seguradora sub-rogada; (iii) determinar se é válida a fixação da multa cominatória e se é necessária intimação pessoal da parte para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação operada com o pagamento da indenização securitária impõe à seguradora não apenas os direitos, mas também os deveres do segurado, como a regularização e a transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito.

4. A obrigação de regularizar o registro do veículo sinistrado incumbe à seguradora, conforme previsão expressa do art. 126, § 1º, do CTB, em consonância com o art. 786 do CC, independentemente da manutenção de restrição de furto no sistema do DETRAN.

5. A persistência da restrição de furto não exime o cumprimento da obrigação de fazer, sendo matéria a ser eventualmente analisada em sede de cumprimento de sentença, mediante comprovação concreta de impossibilidade.

6. A existência ou não de débitos incidentes sobre o veículo não prejudica o interesse de agir da parte autora, uma vez que o objetivo da demanda é afastar a possibilidade de futuras cobranças decorrentes da titularidade formal do bem.

7. A multa cominatória imposta atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, configurando meio legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 537 do CPC, com limitação expressa ao valor máximo de R$ 30.000,00.

8. A alegação de nulidade da multa por ausência de intimação pessoal não prospera, diante da possibilidade de intimação na pessoa do advogado, conforme previsão do art. 513, § 2º, do CPC, o que afasta a aplicação automática da Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que paga a indenização por furto de veículo sub-roga-se nos direitos e deveres do segurado, inclusive quanto à obrigação de transferir a titularidade do bem ao novo proprietário.

2. A existência de restrição de furto ativa no sistema do DETRAN não impede, por si só, o dever da seguradora de promover a regularização do veículo, devendo eventual impossibilidade ser comprovada no cumprimento da sentença.

3. A imposição de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e pode ser fixada em valores proporcionais e razoáveis, com limitação expressa.

4. A intimação do devedor para cumprimento de sentença pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 513, § 2º, do CPC, afastando-se a exigência da intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CTB, art. 126, § 1º; CPC, arts. 513, § 2º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJ-MG, AI nº 14893215820228130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 26.01.2023; TJ-SP, AI nº 01007783220218269058, Rel. Des. Fernando Antonio de Lima, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029233-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
Advogados do(a) APELANTE: IVANELES OLIVEIRA JUNIOR - ES23935-A, SUMAYA RAJAB DOS SANTOS - ES23748-A
APELADO: MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A., HDI SEGUROS S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer proposto por SA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - ME, condenando HDI SEGUROS S.A. a promover a transferência de titularidade do veículo Mitsubishi Pajero Sport HPE, placa KKC 0426, bem como assumir os débitos incidentes desde 19.11.2013. Fixou-se multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, além de custas e honorários de R$ 1.500,00.

A apelante alega impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à restrição de furto ainda ativa no sistema do DETRAN. Requer que o prazo para cumprimento se inicie após a baixa da restrição. Sustenta inexistência de débitos e ausência de intimação pessoal quanto à multa, pedindo sua exclusão ou redução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se, após o pagamento da indenização securitária por furto de veículo, incumbe à seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos e obrigações do bem, promover a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito e assumir os encargos tributários e administrativos incidentes a partir da data do sinistro, mesmo diante da persistência de restrição de furto registrada no sistema do DETRAN.

Dispõe o art. 786, do Código Civil que
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Prevê, outrossim, o art. 126, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro destaca que a obrigação de regularizar o registro do veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem (salvado) é
da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Do cotejo das referidas normas, entendo que a insurgência recursal não merece provimento, tendo em vista o pagamento da indenização, objeto do seguro.

Com tal ato, pagamento da indenização, houve a sub-rogação da seguradora, não apenas quanto aos direitos e ações que competirem ao segurado, mas quanto aos respectivos deveres, como o de regularização/transferência do bem nos registros administrativos.

Ressalto, por oportuno, sem afastar a integral responsabilidade da apelante pela transferência, em razão da sub-rogação, tal fato não excluiu o dever das partes em observar os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, no sentido de fornecer os documentos possíveis e necessários para o cumprimento das obrigações sub-rogadas.

Além disso, a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer imposta pela sentença é matéria inerente ao seu cumprimento, momento em que tal tese deve ser devidamente comprovada, não cabendo neste momento a sua alegação hipotética.

Por derradeiro, entendo que o valor da multa por descumprimento mostra-se razoável e proporcional ao bem discutido e

Por fim, a alegação de inexistência de débitos não afasta o interesse de agir da parte autora, tampouco prejudica o mérito da demanda, que visa justamente a cessação da exposição a futuras cobranças em razão da titularidade formal ainda em seu nome. Logo, subsiste o interesse e a utilidade da prestação jurisdicional.

No que tange à multa cominatória, sua fixação mostra-se adequada como meio de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Trata-se de medida voltada a assegurar a efetividade da decisão judicial, não constituindo sanção, mas instrumento legítimo de tutela específica.

No presente caso, a fixação da multa diária (R$ 300,00) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que seu valor foi estipulado de forma moderada e limitada expressamente ao teto de R$ 30.000,00, o que impede qualquer onerosidade excessiva à parte devedora, preservando-se o equilíbrio entre a necessidade de cumprimento da ordem judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não obstante a súmula n. 410, do STJ, com o advento do art. 513, § 2º, do CPC, possuo entendimento acerca da relativização do referido enunciado, no sentido de que a intimação para cumprimento de sentença pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, vejamos:

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer pode ser dispensada quando há ciência inequívoca da obrigação imposta . Com o advento do CPC/2015, a intimação para cumprimento de sentença pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, o que relativiza a exigência da Súmula 410 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 513, § 2º; STJ, Súmula 410. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 14893215820228130000, Rel . Des. José de Carvalho Barbosa, j. 26.01 .2023; TJ-SP, AI nº 01007783220218269058, Rel. Des. Fernando Antonio de Lima, j. 08 .03.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50120971120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.